Tribunal: TJSP
Processo: 2139817-45.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PROPOSITURA PARA DESCONSTITUIR V. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA (EM MATÉRIA DE CONCURSO PÚBLICO) – SUPOSTO ERRO DE FATO (CPC, ART. 966, VIII) – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.